Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CARÊNCIA EXIGÍVEL. RECUSA DE COBERTURA LEGITIMADA EM PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TRATAMENTO A LASER NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESAUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alegam as recorrentes que cumpriram carência no convênio anterior, o que evidencia falha na prestação do serviço da recorrida por se negar a custear as despesas com saúde. Sustentam cerceamento da defesa, tendo em vista que não foi oportunizado às recorrentes provas suplementares. Esclarecem que a questão não diz respeito a contrato novo, mas a contrato com carência aproveitada. Reiteram que tiveram que suportar também pagamento para tratamento a laser da recorrente Leticia, porque o tratamento não possuía cobertura pelo rol da ANS. Requerem o provimento dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51469682 e 51469642). Contrarrazões apresentadas (ID 49533802).
3. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35 da Lei 9.656 /98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. A lei 9.656/98 estabelece a possibilidade de as empresas que operam planos e seguros saúde, fixarem um prazo de carência para os casos de parto (em condições normais), o qual não poderá ultrapassar 300(trezentos) dias.
4. No caso dos autos, buscam as recorrentes, por meio da presente ação, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que, em razão da conduta praticada pela ré, sofreram prejuízos de ordem financeira e moral.
5. Ressalta-se que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ainda que haja casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, pois é condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não é o caso dos autos.
6. Ademais, não merece ser acolhida a versão das recorrentes de ausência de provas de cerceamento de defesa, visto que as recorrentes tiveram acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as impugnações que entendessem pertinentes. Consigna-se que incumbe ao juiz, destinatário das provas, a valoração lógica do conjunto probatório, sem que tenha que depender da totalidade das versões fáticas. Nessa perspectiva, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
7. Na hipótese, as recorrentes requerem pagamento das despesas com parto da recorrente Letícia, ocorrido em 23/06/2022, ainda no período de carência regulamentado no plano de saúde, o qual começou a viger em 23/10/2021 e finalizaria em 18/08/2022. A despeito das alegações das recorrentes, registra-se que as operadoras têm autonomia para estabelecerem cláusulas contratuais quanto ao prazo de carência, conforme dispõe a Lei no 9.658/98. Com efeito, restou expressa no manual de orientação para contratação de plano de saúde a informação acerca da carência de 300 dias para realização de parto(ID 49533786 - Pág. 29), sendo certo que não há nos autos informação quanto à excepcionalidade de atendimento de urgência e emergência à segurada para cobertura do procedimento, disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98. Ademais, é inconteste que não houve a portabilidade à ocasião da mudança de plano de saúde. Nesse sentido, não merece prosperar o pedido das recorrentes quanto reembolso dos valores com despesas do parto, incluindo-se hospital e honorários médicos da recorrente Letícia.
8. Não é reconhecida a abusividade da ré recusar o custeio do tratamento a laser da recorrente Letícia de procedimentos não constantes no rol da ANS. Isso porque os direitos dos usuários do plano de saúde, quanto à rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, da respectiva relação contratual. Assim, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a custear tratamento não previsto no rol da ANS como afirmado na sentença recorrida (ID 49533796): “Nesse sentido destaca-se que, conforme recente decisão proferida em 08/06/2022 do STJ no EREsp 1.886.929 / SP e EREsp no 1889704 / SP, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, estabeleceu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; e que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol.”
9. Consoante o art. 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Igualmente o art. 422 do CC estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
10. Assim, não merece prosperar a alegação das recorrentes quanto ao dever da recorrida de indenizar, sob o argumento de erro médico, sendo ônus das recorrentes demonstrar fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
11. Irretocável o entendimento do juízo da origem ao afastar os danos morais, na medida em que não configurado ato ilícito ou abusivo da recorrida. Resta mencionar, ainda, que o entendimento jurisprudencial é de que o inadimplemento de contrato não configura dano moral.
12. Melhor sorte também não assiste às recorridas em relação à ausência de mensalidades devidas do plano de saúde constituído até o mês de agosto de 2022. O contrato celebrado entre as partes foi realizado em 16/10/2021, sendo certo que o contrato é pago antecipado para, de imediato, utilizarem procedimentos, com exceção dos períodos de carências disciplinados no contrato.
13. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10%( dez) por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
14. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.